Tribunal: STF
Processo: Rcl 66577
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Paulo Renato dos Santos Rodrigues contra ato do Juízo da Vara de Execução Criminal da Comarca de Três Passos/RS, nos autos do processo 8000014-59.2020.8.21.0138, sob o fundamento de violação à Sumula Vinculante nº 26.



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “Conforme consta no Relatório da Situação Processual Executória em anexo, temos que o reclamante cumpre pena transitada em julgado e atingiu lapso temporal para a concessão de livramento condicional em 24/11/2023. 



    Após realizar o pedido de livramento, por meio de petição fundamentada (seq. 426) a defesa aduziu que “A redação do artigo 112 da LEP não elenca literalmente o exame criminológico como requisito para a concessão da progressão de regime, nem para livramento condicional (...)” 



    No entanto, em 15/02/2024, a juíza determinou, de forma genérica, que seria obrigatória a realização do exame criminológico antes da concessão do benefício. É importante notar que o reclamante está detido há mais de 5 meses desde que alcançou o prazo estipulado para obter o benefício, aguardando apenas a realização do exame criminológico. 



    Assim sendo, a reclamante apela ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que a autoridade responsável exigiu o exame criminológico, violando a súmula vinculante nº 26 do STF”.



    Ao final, requer,  



    “A) A Concessão de LIMINAR para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL determine que a magistrada da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Três Passos/RS julgue o pleito defensivo acerca do livramento condicional sem a necessidade de ser submetido a exame criminológico; 



    B) Seja, ao final, confirmada a medida liminar, julgando PROCEDENTE o pedido da Reclamante, a fim de que seja determinado o cumprimento do entendimento deste Supremo Tribunal Federal’. 



    Em 19/03/24, indeferi o pedido de liminar e solicitei informações à autoridade reclamada.



    A autoridade reclamada apresentou informações (edoc. 14), da qual colaciono o seguinte trecho:  



    “O reclamante Paulo Renato dos Santos Rodrigues cumpre pena atualmente em regime fechado e, no dia 24/11/2023, atingiu o requisito objetivo para a concessão do livramento condicional. 



    Em razão disso, o apenado, por intermédio do setor jurídico da SUSEPE, pleiteou a concessão do benefício (seq. 414.1), juntando Atestado de Conduta Carcerária (414.2). 



    Aliado a isso, no dia 08/01/2024, a defesa constituída pelo apenado pleiteou o benefício, solicitando, ainda a remição. (seq. 415). 



    No dia 09/01/2024, o apenado, mais uma vez por intermédio da SUSEPE, pleiteou a comutação da pena (seq. 419). 



    O Ministério Público, com vista do processo, manifestou-se pela realização de exame criminológico para apreciação do pedido de livramento condicional, pela juntada de informações quanto ao pedido de comutação e pelo deferimento da remição (seq. 424).



    (...)



    Desse modo, considerando o de pena a cumprir (hoje 13 anos, 08 meses e 24 dias) e as quantum circunstância nas quais fora cometido o delito, além das razões informadas na decisão juntada no seq. 428, este Juízo entendeu prudente a realização da avaliação psicossocial” (edoc. 14, p. 2-3, grifamos).  



    É o relatório.



    Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”  



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    “Súmula vinculante 26



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.  



    A reclamação não merece seguimento, tendo em vista a inexistência de correlação entre o paradigma invocado e a questão versada nos autos.



    Com efeito, o enunciado da Súmula Vinculante nº 26 não guarda nenhuma identidade temática com a questão submetida à apreciação da Corte nesta ação, vale dizer, concessão do benefício de livramento condicional.



    Como se lê na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mostra-se “inviável reclamação quando ausente relação de estrita identidade entre o ato atacado e o paradigma supostamente violado” (Rcl nº 21.002-ED/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/9/15).



    Perfilhando esse entendimento:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 26.



    1. A parte reclamante pretende a concessão de livramento condicional sem a necessidade de realização de exame criminológico, matéria estranha à súmula vinculante 26.



    2. É inviável reclamação quando ausente relação de estrita identidade entre o ato atacado e o paradigma supostamente violado. 



    3. A reclamação não serve como sucedâneo recursal.  



    4. Reclamação a que se nega seguimento” (Rcl nº 21.349/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/11/14 – grifos nossos).  



    Confira-se ainda: Rcl nº 26.794/SP, de minha relatoria, DJe de 19/5/17; Rcl nº 26.477/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/4/17; e Rcl nº 21.349/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 20/8/15. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente